Tribunal: STF
Processo: ARE 1580029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, da necessidade de análise de legislação infraconstitucional e do não cabimento de agravo dirigido ao STF contra decisão que aplica tema de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela legislação processual.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não refutou especificamente os fundamentos da decisão agravada referentes à necessidade de análise de legislação infraconstitucional e ao não cabimento de agravo dirigido ao STF para impugnar decisão que aplica tema de repercussão geral.

    4. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática, uma vez que não cumpriram o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe aos sujeitos do processo a colaboração para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva, o que inclui a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo regimental que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada é inadmissível.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.